Tribunal: STF
Processo: HC 264882
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que conheceu parcialmente do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.038.772/SP e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVANTE DEFENDIDO POR ADVOGADOS PARTICULARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TEMA 931/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não comporta conhecimento quando manejado como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, inexistente na espécie.



    2. Nos termos do Decreto n. 12.338/2024, o indulto para condenados por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, exige a reparação do dano até 25/12/2024 ou a comprovação de hipossuficiência.



    3. Na hipótese, o Tribunal a quo afastou a presunção de miserabilidade pela constituição de advogados particulares pelo agravante no curso da execução, o que denota capacidade financeira.



    4. É incabível, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento do conjunto fático-probatório para reconhecer hipossuficiência alegada.



    5. A ausência de fixação de valor mínimo de indenização na sentença não elimina o efeito da condenação consistente na obrigação de reparar o dano (art. 91, I, do Código Penal), não afastando o requisito objetivo do indulto.



    6. A referência ao Tema 931/STJ, atinente à pena de multa, constitui inovação recursal em agravo regimental, motivo pelo qual não se conhece da tese.



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido (doc. 10, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Importa destacar, desde logo, que não há qualquer óbice constitucional à concessão do indulto ao Paciente: o crime por ele praticado (furto qualificado tentado) não se enquadra nas exceções constitucionais que vedam indulto ou graça (como tortura, terrorismo, tráfico de entorpecentes e crimes hediondos, nos termos do art. 5º, XLIII, da CF). Ao contrário, o próprio Decreto 12.338/2024 explicitamente incluiu os crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça dentre as hipóteses passíveis de indulto (art. 9º, XV, do Decreto). O Paciente, condenado por furto qualificado tentado (crime contra o patrimônio sem violência), enquadra-se perfeitamente nessa previsão objetiva do decreto.



    Ademais, no tocante aos requisitos subjetivos, cumpre verificar que o Decreto 12.338/2024 estabeleceu uma regra especial para crimes patrimoniais: em seu art. 9º, inciso XV, condicionou o benefício à reparação do dano (nos termos dos arts. 16 e 65, III, “b”, do CP) até 25/12/2024. Contudo, o próprio Decreto excluiu essa exigência de reparação do dano para os apenados considerados economicamente hipossuficientes, fazendo remissão expressa às hipóteses do art. 12, §2º, do mesmo Decreto. Em outras palavras, se o condenado for pobre na forma da lei, a exigência de reparação prévia do dano é dispensada, não constituindo óbice à concessão do indulto natalino.



    No caso em exame, é inconteste que o Paciente se amolda precisamente a essa situação de hipossuficiência econômica presumida. O art. 12, §2º, do Decreto nº 12.338/2024 prevê que a incapacidade econômica do condenado será presumida, para fins de indulto, em diversas hipóteses, entre as quais: estar o condenado representado pela Defensoria Pública ou advogado dativo (ou assistência por entidade pro bono); ser beneficiário de programas sociais; encontrar-se desempregado e sem registro de renda ou bens; ter tido o valor do dia-multa fixado no mínimo legal; dentre outras situações. Tais previsões visam justamente facilitar a prova da pobreza, permitindo que pessoas de baixa renda não sejam privadas do benefício por não conseguirem comprovar formalmente sua insuficiência de recursos.



    O Paciente preenche os critérios de hipossuficiência previstos no decreto em pelo menos duas frentes: primeiro, não há nos autos qualquer indicação de emprego formal, renda ou bens em nome do Paciente, o que já caracteriza a presunção de incapacidade econômica (art. 12, §2º, III). Segundo, quando da condenação, o valor unitário da pena de multa diária foi fixado pelo juízo sentenciante em seu patamar mínimo legal, justamente em razão da reconhecida pobreza do réu, conforme se extrai da dosimetria da pena – circunstância que atrai, por si só, a presunção legal de hipossuficiência (art. 12, §2º, V).



    Destaca-se, ainda, que não houve pedido ou fixação de valor certo a título de reparação de danos na ação penal de conhecimento. A vítima não apresentou pedido líquido de indenização e a sentença condenatória não estipulou montante indenizatório mínimo, limitando-se à punição criminal. Dessa forma, inexiste nos autos obrigação de reparar quantia específica que pudesse ser cobrada do Paciente neste momento. Mesmo que houvesse tal obrigação, por força do Decreto a sua exigibilidade ficaria suspensa diante da comprovada hipossuficiência do condenado (art. 9º, XV c/c art. 12, §2º, do Decreto). Portanto, sob qualquer ângulo, o Paciente atende plenamente a todos os requisitos estabelecidos no ato presidencial para fruição do indulto natalino.



    Dessa forma, ao contrário do afirmado na decisão agravada, não há dano a ser reparado pelo Paciente, já que não houve, na denúncia, pedido formal indicando qual o dano a ser reparado e nem o quantum pretendido, tampouco a natureza do dano causado, não podendo, data vênia, o Juízo da Execução, o TJSP, e o C. STJ, indeferir o pedido de indulto, sustentando que o Paciente não atendeu a todos os requisitos objetivos em especial de não ter reparado o dano (doc. 1, pp. 3-4).



    Em seguida, destaca que:



    Mesmo estando objetiva e subjetivamente habilitado ao indulto, o Paciente teve seu pedido negado pelas instâncias antecedentes em razão de entendimento manifestamente ilegal, qual seja, a exigência de comprovação adicional de pobreza além do que determina o Decreto presidencial. Em síntese, as autoridades coatoras afastaram as presunções legais de hipossuficiência (art. 12, §2º do Decreto) com base exclusivamente na atuação de advogado particular no feito, presumindo daí a capacidade econômica do Paciente (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    (a) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente Diego Wellington Vacilotto ou, sucessivamente, aplicando-lhe desde logo os efeitos do indulto com a declaração da extinção de sua pena, dada a clareza do direito invocado, suspendendo-se os efeitos da decisão do C. STJ impugnada. A medida se justifica pelo flagrante constrangimento ilegal evidenciado – o paciente está indevidamente recolhido apesar de preencher os requisitos do indulto –, evitando-se dano irreparável consistente na manutenção de prisão ilegal.



    (b) No mérito, seja confirmada a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se o direito do paciente ao indulto natalino previsto no Decreto 12.338/2024, com a consequente extinção de sua punibilidade (art. 107, II, do CP). Requer-se ainda que o v. acórdão desta Suprema Corte determine expressamente ao Juízo das Execuções Penais competente que proceda à declaração da extinção da pena do paciente, fazendo cessar em definitivo a coação ilegal (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a defesa.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, manteve o indeferimento do indulto, assentando que:



    [...]



    No que concerne ao pedido de indulto com fundamento no Decreto n. 12.338/2024, cumpre recordar, preliminarmente, os fundamentos assentados nas instâncias ordinárias.



    A respeito do indeferimento proferido pelo Juízo das Execuções, o magistrado consignou o seguinte (e-STJ fls. 25/26):



    Trata-se de pedido de Indulto de Pena do Decreto n.º 12.338/2024 em favor de DIEGO WELLINGTON VACILOTTO.



    O Ministério Público opinou pelo indeferimento.



    É o relatório.



    Fundamento e decido.



    O pedido é improcedente.



    O artigo 9º, inciso XV, do Decreto concessivo, exige para concessão do perdão que as pessoas “a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;” (sem destaque na redação original).



    Por sua vez, o art. 12, §2º do Decreto estabelece que “Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social; III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa; V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão”.



    No caso em tela, a Defesa não comprovou a incapacidade econômica, tampouco a reparação do dano.



    Ausente, portanto, o requisito de ordem objetiva.



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, INDEFIRO o pedido de Indulto de Penas formulado em favor de DIEGO WELLINGTON VACILOTTO (Penitenciária “Dr. Antonio de Souza Neto” - Sorocaba II, CPF: 386.017.898-97, RG: 46537744, RJI: 182398044-30).



    O Tribunal a quo, por sua vez, ao manter o indeferimento, teceu as seguintes considerações (e-STJ fls. 16/21):



    “Pretende o recorrente reformar a decisão que indeferiu o indulto do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, referente ao Processo nº 1500124-84.2019.8.26.0569, em que foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, I c/c art. 14, II e no art. 155, §4º, I , IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal (fls. 133/134 da execução).



    Alega o agravante que a hipossuficiência deve ser reconhecida para fins de concessão de indulto sem a reparação do dano, nos termos do art. 12, §2º do Decreto Presidencial nº 12.338/24.



    Contudo, a decisão está correta e deve ser integralmente mantida.



    Às fls. 114/115 da execução, pugnou a defesa pela concessão de indulto, nos termos do art. 9º, XV c/c o art. 12, §2º, I do Decreto Presidencial nº 12.338/24.



    O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 132 da execução).



    Na decisão agravada, o juiz de origem indeferiu o pedido por entender que o agravante não comprovou a incapacidade econômica para a reparação do dano (fls. 133/134 da execução), não se enquadrando, portanto, no quanto previsto no art. 9º, XV c/c art. 12, §2º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 que assim determina:



    Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:



    (…)



    XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código- Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto.



    Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:



    (…)



    § 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:



    I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;



    II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;



    III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;



    IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;



    V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou



    VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão Da análise dos atos da execução observo que o agravante é representado por advogado particular, o que afasta a presunção de hipossuficiência alegada pela defesa.



    (…)



    Ademais, como bem observado pela D. Procuradoria de Justiça às fls. 90/92, “a presunção de incapacidade econômica prevista no referido decreto é de natureza relativa (juris tantum), e não absoluta, podendo ser elidida por elementos em contrário. No caso em tela, a presunção de miserabilidade resta infirmada pela constituição de advogados particulares para a interposição do presente agravo, ato que denota capacidade financeira para arcar com os custos de uma defesa técnica privada e que é, portanto, incompatível com a alegação de hipossuficiência que o isentaria de reparar o dano causado à vítima.”



    Diante disso, cabia ao agravante a comprovação da alegada hipossuficiência para fins de concessão de indulto sem a reparação do dano, o que não ocorreu.



    Quanto à alegação de que a ausência de fixação de valor indenizatório na sentença condenatória impediria a exigência da reparação do dano para fins de indulto, mais uma vez não assiste razão a defesa, já que a obrigação de reparar o dano é efeito da condenação e dispensa sua expressa declaração na sentença condenatória, nos termos do art. 91, I, do Código Penal.



    Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal, e, no mérito, nego provimento ao recurso para manter a decisão de indeferimento do pedido de indulto.



    Na decisão agravada, foi afirmado que o decreto exige a reparação do dano, ressalvada a impossibilidade devidamente comprovada, e que a revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a hipossuficiência demandaria dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. Assim constou da decisão (e-STJ fls. 70/72):



    “Na espécie, o decreto supramencionado exige, efetivamente, a reparação do dano pelo condenado — regra que somente pode ser excepcionada na hipótese de comprovação de impossibilidade de poder fazê-lo, o que não se verifica no caso dos autos —, não ficando configurada ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício.



    Cabe destacar, ainda, que para desconstituição das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias sobre e hipossuficiência do apenado, mostra-se necessária aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, providência que sabidamente é incompatível com os estreitos limites da via eleita, que é caracterizada pelo seu rito célere e por não comportar dilação probatória.



    [...]



    Examinadas as razões do agravo, não se verifica motivo para alterar a conclusão.



    Quanto ao cabimento do habeas corpus para a espécie, permanece incólume o fundamento de que a impetração foi manejada como substitutivo de recurso adequado contra acórdão de Tribunal de Justiça, o que afasta o conhecimento, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, que não se configurou na espécie. 



    No mérito, a alegação de presunção de hipossuficiência por atuação de defesa dativa na ação penal não procede. Como assentado pelo Juízo da execução e pelo Tribunal a quo, o Decreto n. 12.338/2024 condiciona o indulto por crime contra o patrimônio, sem violência, à reparação do dano até 25/12/2024, excetuando-se a exigência apenas nas hipóteses do art. 12, § 2º.



    A presunção prevista nesses casos, todavia, é relativa e demanda confronto com os elementos do caso concreto. No ponto, o acórdão estadual registrou que o agravante é representado por advogado particular na execução, afastando a presunção invocada e exigindo comprovação idônea da incapacidade, o que não foi produzido (e-STJ fls. 18/20).



    A decisão agravada, por sua vez, destacou a inadequação do habeas corpus para revolver matéria fático-probatória a respeito da efetiva hipossuficiência (e-STJ fl. 71), apoiando-se em julgados desta Corte de que a assistência pela Defensoria Pública não presume, necessariamente, incapacidade econômica (AgRg no REsp n. 1.860.267/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/8/2021) e de que, ausente comprovação da incapacidade, não há ilegalidade no indeferimento de indulto por falta de reparação (AgRg no HC n. 534.854/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/2/2020).



    A tese de inexistência de “dano a reparar” em razão da ausência de pedido expresso de valor mínimo na denúncia e de fixação na sentença não tem pertinência com o requisito objetivo do indulto. O art. 91, I, do Código Penal, expressamente indicado pelo Tribunal de origem, estabelece a obrigação de reparar o dano como efeito da condenação, independentemente de fixação de valor mínimo nos termos do art. 387, IV, do CPP.



    [...]



    Ante o exposto, conheço em parte e, nessa extensão, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10 — grifei).



    O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino, estabeleceu, em seu art. 9º, XV, a necessidade de reparação do dano causado à vítima, excetuada as hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo Decreto.



    No caso dos autos, verifica-se, a partir das informações constantes das decisões antecedentes, que o paciente não comprovou o cumprimento da obrigação de reparar o dano, nem apresentou justificativa idônea que demonstrasse impossibilidade econômica de fazê-lo.



    Assim, inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo.



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIME MAJORADO COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os condenados pela prática de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato supera os cinco anos, como é o caso do paciente – condenado pela prática do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 245.478 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL. 1. O Decreto 9.246/2017 é claro ao exigir o efetivo cumprimento de um sexto da pena, aos não reincidentes, ou um quarto, em caso de reincidência, aos condenados pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano, até 25 de dezembro de 2017. 2. Sobressai dos autos, no entanto, que o paciente encontra-se fora do âmbito da Justiça e nem sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta. 3. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que a pena a ser considerada para fins de indulto é a reprimenda aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado (HC 122.579, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 186.822 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020 – grifei).



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 261.842/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/9/2025; HC 249.585/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/12/2024.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator